Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HAPVIDA. DISPNEIA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INTERNAÇÃO. PERÍODOS DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes à internação do paciente em caráter de urgência.
2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. No caso em deslinde a sociedade empresária apelante negou o custeio da aludida internação em razão da ausência de preenchimento do período mínimo de carência de 180 (cento e oitenta) dias. 3.1. Ocorre, no entanto, que o período aludido, previsto no negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes, pode ser superado nas situações de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. 3.2. Os elementos de prova existentes nos presentes autos evidenciam a necessidade de internação do paciente, pois se encontra acometido por “dispneia há 3 horas com duração de 10 minutos”.
4. Diante desse cenário o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de internação com urgência para o tratamento da doença que acomete o apelado.
5. Os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata.
6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
7. A negativa da prestação do tratamento indicado malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento do atendimento de urgência, daí resultando que a interpretação em favor do autor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.
8. Recurso conhecido e desprovido.